Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-71.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003148-71.2019.8.26.0281; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
do acórdão, na parte em que reconhece que também é devida indenização por danos morais aos pais e à irmã da vítima. Quantum indenizatório global que é de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil reais) (e não de R$ 250.000,00).
No mais, de acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003148-71.2019.8.26.0281; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

14/02/2023

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas por ambos os polos. Supostas contradição, obscuridade e omissão.
Reconhecimento de erro material na ementa do acórdão, na parte em que reconhece que também é devida indenização por danos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas por ambos os polos. Supostas contradição, obscuridade e omissão.
Reconhecimento de erro material na ementa do acórdão, na parte em que reconhece que também é devida indenização por danos morais aos pais e à irmã da vítima. Quantum indenizatório global que é de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil reais) (e não de R$ 250.000,00).
No mais, de acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.